Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-30.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Responsabilidade solidária das empresas de transporte que integram a cadeia de fornecedores de produtos e serviços (art. 7o, parágrafo único, e art. 20, do Código de Defesa do Consumidor). Coletivo que colidiu contra a parede de contenção lateral da pista e, em virtude da alta velocidade,

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Responsabilidade solidária das empresas de transporte que integram a cadeia de fornecedores de produtos e serviços (art. 7o, parágrafo único, e art. 20, do Código de Defesa do Consumidor). Coletivo que colidiu contra a parede de contenção lateral da pista e, em virtude da alta velocidade, tombou e capotou por cerca de dez metros dentro de uma ribanceira. Hipótese em que o autor sofreu lesão corporal leve, consistente em ferimento corto contuso suturado e escoriações no antebraço direito, além de ter perdido sua mãe e outros parentes, todos mortos no acidente. Responsabilidade objetiva da transportadora. Defeito na prestação do serviço de transporte configurado, uma vez que constitui obrigação da transportadora conduzir seus passageiros de forma segura até o seu local de destino. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00. Razoabilidade de sua majoração para o importe de R$ 20.000,00. Acerto da condenação solidária da seguradora ao pagamento da indenização porque, conquanto tenha refutado a denunciação da lide, contestou expressamente o pedido inicial (Súmula 537, do STJ). Afastamento da exclusão de cobertura decorrente do agravamento do risco (art. 768 do CC), tendo em vista a ineficácia desta cláusula perante terceiros e passageiros, vítimas do acidente, conforme precedentes do STJ. Lide secundária. Honorários advocatícios devidos pela denunciada aos patronos da denunciante, em virtude da não aceitação da denunciação da lide. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença reformada em parte. Recursos interpostos pelo autor e pelas empresas de transporte providos, em parte. Recurso da seguradora improvido.

Dispositivo: deram parcial provimento aos recursos interpostos pelo autor e pelas empresas de transporte e negaram provimento à insurgência manifestada pela seguradora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1000856-30.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
ABRAÃO DE ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
AGUIATURISMO LTDA - ME, ÁGUIATUR LTDA. - EPP, ESSOR SEGUROS S/A e
AMZ LOCAÇÕES DE VEÍCULOS ME e Apelado ANDERSON CLAYTON DINIZ,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos interpostos
pelo autor e pelas empresas de transporte e negaram provimento à insurgência
manifestada pela seguradora.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-30.2018.8.26.0320 Voto no 37757
2
VOTO N. 37757
APELAÇÃO N. 1000856-30.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MÁRIO SÉRGIO MENEZES
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: ABRAÃO DE ALMEIDA
SANTOS, ESSOR SEGUROS S/A, AGUIATUR LTDA EPP, AMZ LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS EIRELI E FEZON TRANSPORTE E TURISMO LTDA
INTERESSADO: ANDERSON CLAYTON DINIZ
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte.
Acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Responsabilidade solidária das empresas de transporte que
integram a cadeia de fornecedores de produtos e serviços
(art. 7o, parágrafo único, e art. 20, do Código de Defesa do
Consumidor). Coletivo que colidiu contra a parede de
contenção lateral da pista e, em virtude da alta velocidade,
tombou e capotou por cerca de dez metros dentro de uma
ribanceira. Hipótese em que o autor sofreu lesão corporal
leve, consistente em ferimento corto contuso suturado e
escoriações no antebraço direito, além de ter perdido sua
mãe e outros parentes, todos mortos no acidente.
Responsabilidade objetiva da transportadora. Defeito na
prestação do serviço de transporte configurado, uma vez
que constitui obrigação da transportadora conduzir seus
passageiros de forma segura até o seu local de destino.
Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização por
danos morais arbitrada em R$ 15.000,00. Razoabilidade de
sua majoração para o importe de R$ 20.000,00. Acerto da
condenação solidária da seguradora ao pagamento da
indenização
porque,
conquanto
tenha
refutado
a
denunciação da lide, contestou expressamente o pedido
inicial (Súmula 537, do STJ). Afastamento da exclusão de
cobertura decorrente do agravamento do risco (art. 768 do
CC), tendo em vista a ineficácia desta cláusula perante
terceiros e passageiros, vítimas do acidente, conforme
precedentes
do
STJ.
Lide
secundária.
Honorários
advocatícios devidos pela denunciada aos patronos da
denunciante, em virtude da não aceitação da denunciação
da lide. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Sentença reformada em parte. Recursos interpostos pelo
autor e pelas empresas de transporte providos, em parte.
Recurso da seguradora improvido.
Dispositivo: deram parcial provimento aos recursos
interpostos pelo autor e pelas empresas de transporte e
negaram provimento à insurgência manifestada pela
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-30.2018.8.26.0320 Voto no 37757
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
de fls. 764/768, de relatório adotado, que, em ação de reparação de danos, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorre o autor alegando, em síntese, que, em virtude das lesões
sofridas, é de rigor a majoração do valor da indenização por danos morais para o
importe de R$ 30.000,00, patamar condizente com os transtornos que lhe foram
causados. Em seu recurso, aduzem as empresas de transporte,
preliminarmente, a ilegitimidade da empresa Aguiaturismo (atual Fezon) para figurar no
polo passivo da demanda, uma vez que ela não guarda relação com as empresas que
prestaram serviço de transporte e, portanto, não pode ser responsabilidade pelos fatos
alegados na petição inicial. No mérito, asseveram que o valor da indenização deve ser
reduzido para patamar não superior a R$ 4.000,00. Asseveram que, diante da não
aceitação à denunciação da lide, é de rigor a condenação da denunciada ao pagamento
de honorários advocatícios em favor dos seus advogados. Postulam seja a r. sentença
reformada nos moldes delineados no apelo.
Por sua vez, a Essor Seguradora recorre, sustentando, em resumo,
que não aceitou a denunciação da lide e, por essa razão, não há se falar em condenação
solidária ao pagamento da indenização em favor do autor, uma vez que somente existe
vínculo contratual entre ela e o segurado (denunciante). Alega que o evento noticiado
nos autos constitui hipótese de exclusão de cobertura securitária, uma vez que os danos
causados ao autor decorreram de inobservância às disposições que disciplinam o
transporte de passageiros por vias urbanas e/ou rodovias (tráfego em local
expressamente proibido para tráfego de ônibus). Postula seja a r. sentença reformada.
Os recursos são tempestivos, preparado o da seguradora e o das
empresas de transporte, isento de preparo o do autor, e foram respondidos.
É o relatório.
Espectro da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-30.2018.8.26.0320 Voto no 37757
4
Versam os autos sobre ação de reparação de danos, em que
postulou o autor a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 30.000,00, bem como ao ressarcimento de danos morais no montante
de R$ 2.695,00. O pedido inicial veio fundamentado em alegação do autor de que
contratou com a corré Aguiaturismo uma viagem programada [aluguel de ônibus (placa
DPE 7884) com capacidade para 32 pessoas] para o dia 15/09/2017, com saída às 04h30
e retorno às 18h00, do dia 17/09/2017 (trajeto de Limeira à praia de Lagoinha), no valor
de R$ 2.500,00 (primeiro depósito de R$ 500,00 e segundo depósito de R$ 2.000,00),
sendo o pagamento realizado mediante depósitos em nome da corré AMZ. Aduz que o
veículo apresentava assentos e cintos de segurança em mal estado, tendo, no momento
do embarque, questionado o motorista, corréu Anderson, que o informou que para
realizar a troca do veículo a viagem atrasaria. Assevera que, durante o percurso, o
motorista fez uma parada em um posto de combustível e, em seguida, passou a acelerar,
a fazer manobras bruscas e ultrapassagens perigosas, ignorando o apelo dos passageiros
que se mostravam incomodados e apreensivos com a conduta do motorista. Informa
que, por volta das 7h00, na Rodovia Osvaldo Cruz, KM 82,5, o motorista perdeu o
controle do veículo, vindo a colidir na parede de contenção lateral da pista e, em virtude
da alta velocidade, tombou e capotou por cerca de dez metro numa ribanceira. Alega
que, em virtude da colisão, sofreu lesão corporal leve, consistente em ferimento corto
contuso suturado e escoriações no antebraço direito, além de danos morais, já que vem
convivendo com a triste lembrança do falecimento de sua mãe e de outros parentes,
todos mortos no acidente.
Em sua contestação, as empresas de transporte impugnaram os
fatos alegados na inicial (fls. 337/357).
.
Foi certificado o decurso do prazo sem que houvesse
apresentação de contestação pelo corréu Anderson (fls.439)
Foi acolhida pelo juízo a quo o pedido de denunciação da lide à
Essor Seguros S/A (fls. 464).
Em sua contestação, a Essor não aceitou a denunciação da lide e
postulou a improcedência do pedido inicial (fls. 551/559).
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 764/768, que condenou os réus, solidariamente,
sendo a seguradora/litisdenunciada nos limites da apólice, ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 16.000,00, com correção monetária desde a data da
sentença e juros de mora a partir da citação, bem como ao ressarcimento da importância
de R$ 78,12, acrescida de juros de mora desde a citação e de correção monetária a partir
do desembolso. Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-30.2018.8.26.0320 Voto no 37757
5
Preliminar: ilegitimidade passiva da corré Fezon.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto se faz
indisputável que a empresa Aguiaturismo (atual Fezon Transporte e Turismo Ltda), no
que tange ao defeito na prestação dos serviços de transporte, na qualidade de integrante
da cadeia de fornecimento, é parte legítima para compor o polo passivo da relação
processual, já que foi com ela contratado o serviço (fls. 451/458), cumprindo anotar que
ao consumidor é conferido o direito de se voltar contra qualquer um dos participantes da
cadeia de responsabilidade que propiciou o fornecimento do serviço, nos termos do art.
7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie.
Aliás, deixou o magistrado assentado com propriedade que, “no
caso concreto, todos os réus são devedores solidários e possuem legitimidade passiva.
Com efeito, conforme se afere dos elementos de prova juntados aos autos, Anderson
conduziu o veículo, que é de propriedade da ré Aguiatur Ltda. Por outro lado, o contrato
foi feito com a primeira corré (Aguiaturismo), sendo o depósito realizado na conta da
corré AMZ Locação de Veículos. Além da solidariedade existente entre o condutor e o
proprietário do veículo, as empresas envolvidas atuaram em parceira comercial na
venda de seus serviços, de modo que, a luz do disposto no art. 7o, parágrafo único, e art.
20, do Código de Defesa do Consumidor, todos os agentes que integraram a cadeia de
fornecedores de produtos e serviços, possuem responsabilidade solidária pelos danos
causados por produto ou serviço defeituoso colocado no mercado, possuindo todos os
réus, assim, legitimidade 'ad causam'.” (fls. 765).
Afastada a preliminar suscitada, no mérito, merecem parcial
provimento os recursos interpostos pelo autor e pelas empresas de transporte, improvida
a insurgência manifestada pela seguradora.
Configuração dos danos morais e extensão da indenização.
Cumpre deixar desde logo assentado que não se controverte
nestes autos quanto à dinâmica do acidente, a responsabilidade das transportadoras
quanto à sua ocorrência, bem como a caracterização dos danos morais e materiais
resultantes da falha na prestação de serviço de transporte, já que constituía dever das
transportadoras [responsabilidade objetiva] conduzir o passageiro incólume ao seu
destino, o que não ocorreu, tendo em vista que o autor sofreu lesões corporais [“em
15-09-17, mostra ferida contusa suturada recente medindo 3 cm localizada no antebraço
direito e contusão equimotica frontal esquerda. Discussão e conclusão: concluo que a
vítima sofreu lesões corporais de natureza leve” (laudo elaborado pelo IML - fs. 145)],
em razão de acidente com o ônibus de propriedade das rés, que colidiu na parede de
contenção lateral da pista, tombou e capotou dentro de uma ribanceira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-30.2018.8.26.0320 Voto no 37757
6
Reportando-me novamente à r. sentença, dela se extrai que “é
cabível condenação a título de dano moral, haja vista o sentimento de frustração e
desconforto do passageiro diante da situação de não chegar ao local do destino na forma
programada e, ainda, por ter passado por momentos de perigo e risco evidentes à sua
própria vida. É cediço que o dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma
pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e
dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade
moral. Desse modo, a vítima de lesões a direitos de natureza não patrimonial deve
receber soma que lhe compense a dor e a humilhação sofrida, e arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva.” (fl. 766).

Bem por isso, tem-se como inquestionável a responsabilidade das
transportadoras em reparar os danos morais experimentados pelo autor, em decorrência
da dor e do sério abalo psicológico a que foi submetido, tendo em vista que, além das
lesões corporais por ele próprio sofridas, convive com a perene dor da perda de
familiares que vieram a falecer em decorrência do acidente de que ora se cuida.
E no que respeita ao vulto da indenização, forçoso é convir que
deve ser estabelecido com moderação e parcimônia, sem que se olvide, no entanto, de
que deve corresponder a montante que se preste a amenizar a intensa dor e o grave
sofrimento acarretados à vítima pelo acidente, representando recompensa pelo
padecimento experimentado, sob pena de aviltamento de instituto que se presta, de um
lado, por seu matiz compensatório, a mitigar o padecimento enfrentado pela lesada, de
outro, dada a sua natureza inibitória, a motivar as causadoras do dano a aprimorar seus
procedimentos, de molde a redobrar sua cautela para que, no desempenho futuro de sua
atividade econômica, não mais venha a atingir a esfera jurídica de terceiros, valendo
anotar, neste passo, que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20/09/01).
Justifica-se, portanto, a majoração da indenização por danos
morais para o montante de R$ 20.000,00, ao entendimento de que tal importe assegurará
o cumprimento de suas finalidades previstas em lei, afigurando-se desarrazoada a
postulação de redução da obrigação ressarcitória formulada pelas transportadoras.
Responsabilidade solidária da seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-30.2018.8.26.0320 Voto no 37757
7
No que pertine ao pleito da seguradora de que seja afastada sua
condenação solidária ao pagamento da indenização devida ao autor, ao fundamento de
que não aceitou à denunciação da lide porque excluída a cobertura securitária na
espécie, por violações cometidas pelo segurado, tendo em vista a conduta do corréu
Anderson (motorista), que transitva por local expressamente proibido para o tráfego de
ônibus, conforme prevê a cláusula 3.1 das Condições Gerais Responsabilidade Civil
ônibus, que dispões que “além das exclusões em cada cobertura estabelecida, este
seguro não cobre reclamações resultantes de: a) inobservância às disposições que
disciplinam o transporte de passageiros por vias urbanas e/ou rodovias, em terminais
rodoviários e/ou em outros locais públicos ou particulares de início ou término da
viagem, desde que não impedidos ao tráfego de veículos, inclusive, acidentes
diretamente causados pela violação de disposições legais ou regulamentares relativas à
lotação máxima de passageiros e/ou, limitação de capacidade, volume, peso e/ou
dimensão de bagagens, malas postais e/ou encomendas, bem como acidentes causados
por má arrumação, mau acondicionamento e/ou deficiência de embalagens, malas
postais e/ou encomendas (fls. 584), bem é de ver que a postulação não comporta
acolhimento, tendo em vista que mencionada cláusula não é dotada de eficácia perante
terceiros, pois, se assim fosse, acarretaria restrição ao direito da vítima do acidente e
favoreceria aquele que agiu de forma contrária ao ordenamento jurídico, causando
danos moral e material a outrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-30.2018.8.26.0320 Voto no 37757
8
Neste passo, como bem pontuado na r. sentença, “sobre a lide
secundária, a exclusão de cobertura decorrente do agravamento do risco (art. 768 do
CC) não afeta terceiros e passageiros, vítimas do acidente, mas somente o segurado.
Confira-se a posição do C. STJ sobre a matéria: 'RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE
PREPOSTO DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À
VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO
SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A
questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se é lícita a exclusão
da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista,
causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 3. É lícita, no contrato de
seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o
acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado ou de preposto que,
alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do
risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes. 4. Deve ser dotada de
ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da
cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do
segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária
puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as
quais não contribuíram para o agravamento do risco. 5. A garantia de responsabilidade
civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu
patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros
prejudicados à indenização. 6. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a
edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação
de reembolso de indenizações do segurado para abrigar também uma obrigação de
garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social. 7. É inidônea a exclusão da
cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige
em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que
esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia, de proteção dos interesses dos
terceiros prejudicados à indenização, ao lado da proteção patrimonial do segurado. 8.
Recurso especial não provido.' (REsp 1738247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)” (fls.
767)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-30.2018.8.26.0320 Voto no 37757
9
Daí resulta que era mesmo impositiva a condenação solidária da
seguradora denunciada ao pagamento da indenização por danos morais, conforme
entendimento sumulado que dispõe que, nos autos de ação de reparação de danos, a
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode
ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, no caso, a transportadora,
ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados da apólice
(Súmula n. 537, do STJ), não se justificando, portanto, o acolhimento da tese de
afastamento de sua responsabilidade, porque, conquanto tenha refutado a denunciação
da lide, contestou expressamente o pedido inicial, postulando sua improcedência (fls.
551/559).

Portanto, correta a condenação solidária da seguradora, nos
limites do contrato (apólice de seguro fls. 578), ao pagamento de indenização por
danos morais, observada, como antes assinalado, a ineficácia da cláusula de exclusão de
cobertura decorrente do agravamento do risco perante terceiros e passageiros.
Honorários advocatícios.
No que toca à falta de condenação da seguradora ao pagamento
de honorários aos advogados das denunciantes (empresas de transporte), insta realçar
que assiste razão às transportadoras, neste aspecto de sua insurgência, uma vez que a
seguradora apresentou resistência à sua atuação como denunciada no feito, valendo-se
de argumentos que não foram acatados, mas, ao contrário, rejeitados, para reconhecer
sua responsabilidade solidária pelo ressarcimento dos danos resultantes do sinistro,
justificando-se que lhe seja imposto o pagamento dos encargos sucumbenciais
pertinentes.
Assim sendo, é de rigor decretar a procedência da denunciação
da lide e condenar a seguradora-denunciada, no âmbito da lide secundária, ao
pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado das
denunciantes, que, já considerados os recursais, arbitro em 12% sobre o valor atualizado
da condenação.
Dispositivo.
Em suma, observados os estritos contornos da matéria
validamente devolvida à apreciação do Tribunal, acolho em parte os recursos
interpostos pelo autor e pelas empresas de transporte para (a) majorar a indenização por
danos morais para o importe de R$ 20.000,00; (b) para condenar a denunciada, no
âmbito da lide secundária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários
devidos ao advogado das denunciantes, que, já computados os recursais, arbitro em
12% sobre o valor atualizado da condenação. Por fim, elevo os honorários devidos ao
advogado do autor, em virtude do trabalho adicional realizado na etapa recursal, para
20% sobre o valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-30.2018.8.26.0320 Voto no 37757
10
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos interpostos
pelo autor e pelas empresas de transporte e nego provimento à insurgência manifestada
pela seguradora.

JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)